Tribunal: TJSP
Processo: 2198774-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Advertência sobre a possibilidade de o descumprimento configurar ato atentatório à dignidade da justiça – Insurgência – Desacolhimento - Para a advertência prevista no § 1o, do art. 77, do Estatuto Processual, basta que, em tese, eventual descumprimento possa se caracterizar como ato atentatório à dignidade da justiça, como no caso, em que se observa

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Advertência sobre a possibilidade de o descumprimento configurar ato atentatório à dignidade da justiça – Insurgência – Desacolhimento - Para a advertência prevista no § 1o, do art. 77, do Estatuto Processual, basta que, em tese, eventual descumprimento possa se caracterizar como ato atentatório à dignidade da justiça, como no caso, em que se observa a recalcitrância do Executado em cumprir a obrigação – Pleito de redução do valor da multa estimada em 5 salários mínimos – Descabimento - Considerando que a advertência decorreu da prévia recalcitrância do Banco em cumprir a obrigação, assim como a ausência de impugnação específica aos critérios adotados, forçoso reconhecer a ausência de elementos que pudessem convencer sobre a inadequação entre a gravidade da conduta objeto da advertência e o valor estimado para a multa - Decisão mantida – Recurso improvido.